Tribunal: TJBA
Processo: 8027514-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 8027514-02.2022.8.05.0001 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Washington Luis de Almeida Correia Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado : Ministério Público da Bahia Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA. NULIDADE DAS PROVAS. ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADA SUSPEITA. INVIABILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Réu condenado às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela incursão no art. 33 da Lei nº 11.343/06, na forma de seu § 4º, ante ter sido supostamente flagrado em posse de porções da droga popularmente conhecida como maconha (250g). 2. Recurso voltado à anulação condenatória, ante a invalidade das provas, ou, sucessivamente, sua insuficiência para lastrear a condenação, além de requerendo a revisão dosimétrica. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se a abordagem policial que resultou no flagrante e apreensão das drogas observou os requisitos legais, especialmente a existência de fundada suspeita (CPP, art. 244); e (ii) se a prova obtida mediante tal abordagem é válida e suficiente para sustentar condenação criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não obstante a amplamente admitida possibilidade de abordagem e busca pessoal realizada no agente nos casos de estado flagrancial delitivo, sem a necessidade de ordem judicial, para tanto se faz imprescindível a efetiva constatação de fundada suspeita do cometimento do crime, sem o que inviável o aproveitamento das provas derivadas da abordagem. Precedentes. 5. Havendo substanciais contradições e laconismos nos depoimentos do policiais ouvidos em juízo acerca da dinâmica da prisão em flagrante, os quais sequer foram os efetivos responsáveis pela abordagem do réu, tem-se por inviável convalidar a tese de que a diligência se procedeu regularmente, tampouco de que derivou de fundada suspeita da prática criminosa. 6. Não sendo possível aferir, ante as contradições e laconismos da prova oral judicializada, as efetivas circunstâncias sob as quais realizada a abordagem do réu, tem-se por forçosa a reversão da condenação alcançada na origem, a fim de que seja aquele absolvido, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A abordagem policial sem fundada suspeita viola o art. 244 do CPP, tornando ilícita a prova dela decorrente. 2. A ausência de prova autônoma e válida impede a condenação penal, impondo a absolvição.” _______________ Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, arts. 155, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA – Ap. 80010276320238050258, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, p. 31/07/2024 TJ-SP, APR 0022646-53.2020.8.26.0050, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 17.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8027514-02.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante Washington Luis de Almeida Correia e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator